Tribunal: STF
Processo: ARE 1400563
Classe: ARE
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-02-14
Data de publicação: 2023-02-14

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Trata-se de agravo manejado contra decisão de inadmissibilidade de recurso extraordinário interposto pelo Diretório Nacional do Partido Socialista dos Trabalhadores Unificados – PSTU contra acórdão proferido pelo TSE o qual, por sua vez, assentou a desaprovação das contas da agremiação partidária referentes ao exercício financeiro de 2015, condenando o Partido à devolução de valores ao Fundo Partidário e à suspensão de cota do Fundo Partidário.



    O acórdão recorrido foi assim ementado: 



    “PRESTAÇÃO DE CONTAS DE PARTIDO POLÍTICO. PSTU – DIRETÓRIO NACIONAL. EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2015. IRREGULARIDADES QUE ALCANÇAM O MONTANTE DE R$ 206.760,27, EQUIVALENTE A 7,06% DO TOTAL DE RECURSOS RECEBIDOS DO FUNDO PARTIDÁRIO. VERBA PÚBLICA IRREGULARMENTE APLICADA. NÃO COMPROVAÇÃO DE GASTOS. AUSÊNCIA DE DOCUMENTAÇÃO. INSUFICIÊNCIA DE APLICAÇÃO DE RECURSOS PÚBLICOS NO FOMENTO À PARTICIPAÇÃO FEMININA NA POLÍTICA. NOVOS DOCUMENTOS. CONTAS DESAPROVADAS. 1. Ausência de documentação apta a comprovar a regularidade das despesas e o vínculo com as atividades partidárias. 1.1 Nos termos do art. 18 da Res.-TSE nº 23.432/2014 e da jurisprudência do TSE, a comprovação do regular dispêndio de recursos do Fundo Partidário e a necessária vinculação ao rol do art. 44 da Lei nº 9.096/1995 requer, em regra, a juntada de documento fiscal que contenha elementos informativos referentes à data e ao valor da operação, à identificação das partes envolvidas e descrição detalhada do respectivo objeto contratual, sendo facultado ao julgador a admissão de outros meios de prova idôneos. 1.2. A juntada de documentos após o momento previamente estabelecido no regramento aplicável somente se justifica quando se tratar de novas irregularidades e/ou impropriedades sobre as quais o prestador não teve oportunidade de se manifestar ou, ainda, na hipótese de documentos novos a que alude o art. 435, parágrafo único, do CPC. Precedentes. 2. Despesas com hospedagem e alimentação 2.1 A inexistência de notas fiscais emitidas pelo estabelecimento hoteleiro, com elementos que possibilitem identificar o hóspede que usufruiu das estadias – conforme determina o art. 18, § 7º, II, c, da Res.-TSE nº 23.432/2014 – impede a chancela dos gastos. 2.2. Lista de presença assinada pelos participantes de evento realizado em estabelecimento hoteleiro, por si só, não se presta para comprovar o vínculo dos assinantes com a agremiação nem substitui a exigência da documentação fiscal. 3. Serviços prestados por trabalhadores autônomos 3.1. As legislações fiscal e previdenciária impõem ao tomador do serviço – no caso, ao partido político – a obrigação de emitir recibo de pagamento ao trabalhador autônomo contratado, o qual deve conter informações relativas ao pagamento da remuneração, a identificação completa das partes envolvidas, o número de inscrição do segurado no RGPS, as retenções fiscais e previdenciárias obrigatórias e o compromisso de que a retribuição pecuniária paga ao prestador será informada na GFIP. 3.2 O cumprimento mínimo das formalidades legais é condição sine qua non para a consideração de documento para o fim de sua classificação como idôneo, nos termos do art. 34, § 1º, da Lei nº 9.096/1995, c/c o art. 18 da Res.-TSE nº 23.432/2014. 3.3 No caso, os recibos apresentados, além de não conterem os elementos informativos mínimos legalmente exigidos, foram preenchidos e assinados pelos próprios trabalhadores, o que os tornam formalmente inaptos. 3.4. Conquanto inexista, em regra, prevalência da legislação não eleitoral a esta Justiça Especializada – regida pelo princípio da especialidade –, o manejo de verbas públicas impõe uma especial consideração pelos administradores das regras que são a todos, indistintamente, aplicadas. 4. Serviços prestados pela Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos, cuja documentação comprobatória encontrava-se ilegível 4.1. No caso, após a emissão do parecer conclusivo que atestou a impossibilidade de análise dos documentos, ante a precariedade da impressão – o partido obteve da empresa a segunda via dos comprovantes das operações, tendo requerido, por ocasião das razões finais, a consideração da documentação substituta. 4.2. Conforme se extrai do julgamento, pelo STJ, do REsp nº 1.414.774/RJ, rel. Min. Luis Felipe Salomão, Quarta Turma, julgado em 16.5.2019, DJe de 5.6.2019, as informações contidas em comprovantes emitidos em papel termossensível se apagam com o tempo, não se podendo condicionar a sua durabilidade às suas condições de armazenamento, sob pena de onerar excessivamente o destinatário do comprovante. 4.3. Os princípios da boa-fé e da cooperação processual e a subsunção dos fatos narrados pela parte ao parágrafo único do art. 435 do CPC legitimam a admissão de documentos juntados após o prazo regulamentar, os quais, no caso, comprovaram a regularidade dos gastos contraídos com os Correios, serviço essencial à atividade partidária. 5. Ausência de elementos identificadores dos beneficiários de transporte rodoviário 5.1. A ausência de elementos na documentação fiscal que permita identificar individualizadamente os beneficiários do serviço prestado – no caso, transporte rodoviário – e a inexistência de outros meios idôneos de prova que detalhem a viagem contratada – a exemplo de relatório emitido pela empresa contendo os dados do deslocamento e dos passageiros – inviabilizam a aferição do necessário vínculo dos passageiros com a grei. 5.2. Lista de presença assinada pelos participantes do evento que teria motivado o deslocamento rodoviário, por si só, não se presta para identificar os beneficiários do transporte e não comprovam a vinculação dos assinantes aos quadros da agremiação. 6. Insuficiência da aplicação mínima de 5% das verbas do Fundo Partidário em programas de incentivo à participação feminina na política 6.1. O propósito da ação afirmativa insculpida no art. 44, V, da Lei das Agremiações Partidárias é difundir o ideal da efetiva participação das mulheres no cenário político mediante o uso de expedientes que alavanquem a representatividade feminina na política, a exemplo da difusão de informações por meio de expedientes que instruam o modo pelo qual tal desiderato pode e deve ser alcançado. 6.2. Embora o transporte de mulheres para participar de eventos específicos organizados pela agremiação possa, em tese, vincular-se à consecução da finalidade almejada pelo art. 44, V, da Lei nº 9.096/1995, tal associação deve ser efetivamente comprovada pelo partido, ante a necessidade de se garantir a plena eficácia da ação afirmativa. Precedente. No caso, o transporte – terrestre e aéreo – de filiadas para participarem de reuniões da Secretaria de Mulheres do partido e de seminário temático, por configurar gasto de natureza administrativa, não se presta para a contabilização no percentual mínimo obrigatório atinente à ação afirmativa de fomento à participação feminina na política, não tendo o partido se desincumbido de provar o vínculo do referido gasto com o referido programa. 6.3. A documentação emitida em desconformidade com a legislação aplicável impede o cômputo do gasto a que se refere no cálculo do percentual relativo ao art. 44, V, da Lei dos Partidos Políticos. 6.4. A mera aquisição de camisetas com frases alusivas a programas do partido não cumpre a finalidade do inciso V do art. 44 da Lei nº 9.096/1995. 6.5. A simples menção, na nota fiscal relativa a serviço de impressão, a “Apostila mulheres” e a inexistência de outros meios probatórios idôneos não permitem atestar o liame do gasto à efetiva promoção da participação feminina na política. 6.6. Gastos com produções relativas à propaganda doutrinária e política (art. 44, II, da Lei dos Partidos Políticos) não são computados no montante percentual mínimo previsto no art. 44, inciso V, da Lei nº 9.096/1995, cujos recursos exigem aplicação vinculada estritamente ao específico fim de promover a participação das mulheres na política. 6.7. Despesas cujos recursos originaram-se de conta desvinculada daquela abastecida com verbas do Fundo Partidário devem ser computadas na parcela excedente ao montante percentual mínimo previsto no art. 44, inciso V, da Lei nº 9.096/1995. Precedente. 7. Conclusão: contas desaprovadas. 7.1. A soma das irregularidades encontradas nas contas do PSTU relativas ao exercício financeiro de 2015 alcança R$ 206.760,27, o que equivale a 7,06% do total de recursos recebidos do Fundo Partidário (R$ 2.928.405,46). 7.2. Havendo indícios da existência de ilícitos que extrapolam o escopo da análise técnica das contas partidárias por esta Justiça Eleitoral – que se restringe aos aspectos contábeis, financeiros e econômicos da movimentação financeira dos recursos que transitam nas contas bancárias das agremiações –, não há óbice a que esta Corte Superior encaminhe as informações reveladas ao órgão ministerial natural a fim de que avalie sua materialidade e relevância por meio dos expedientes próprios. 8. Determinação. 8.1. Devolução ao erário do valor de R$ 206.760,27, devidamente atualizado e com recursos próprios. 8.2. Aplicação, no exercício seguinte ao trânsito em julgado desta decisão, no programa de promoção e difusão da participação política das mulheres, do valor não aplicado no exercício de 2015, devidamente atualizado, salvo se já o tiver feito em exercícios posteriores, acrescidos 2,5% da quantia recebida do Fundo Partidário, relativos a essa destinação no exercício de 2015. 8.3. Suspensão do repasse de uma cota do Fundo Partidário, a ser cumprida de forma parcelada, em duas vezes, em valores iguais e consecutivos. 8.4. Encaminhamento das informações deste feito ao Ministério Público para que avalie sua materialidade e relevância”.



    Contra o acórdão acima transcrito, foram opostos embargos de declaração, os quais foram parcialmente acolhidos “para corrigir erro material e prestar esclarecimentos, sem a atribuição de efeitos infringentes”. 



    O recurso extraordinário foi interposto com base nas seguintes violações: a) ao art. 5º, LV, da Constituição, ao fundamento de que não foi respondido o pedido para que o seu processo fosse retirado do Plenário Virtual e julgado na sessão por videoconferência, a fim de que houvesse sustentação oral por parte do advogado; b) ao art. 5º, XXXVI, da Constituição Federal; e c) ao art. 17, § 1º, da Constituição, argumentando que este Tribunal desrespeitou a autonomia partidária ao não considerar como despesas vinculadas ao fomento da participação feminina na política diversas rubricas lançadas pelo Partido em sua prestação de contas. 



    O apelo nobre teve seguimento negado por decisão da presidência do TSE, a qual recebeu a seguinte ementa: 



    DIREITO ELEITORAL E PROCESSUAL CIVIL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO EM PRESTAÇÃO DE CONTAS. PARTIDO POLÍTICO. EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2015. TEMA Nº 660. AUSÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL. SÚMULA Nº 279/STF. IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME DE PROVAS. INADMISSÃO. 1. Recurso extraordinário contra acórdão proferido pelo Tribunal Superior Eleitoral que desaprovou as contas do Diretório Nacional do PSTU referentes ao ano de 2015. 2. A comprovação dos gastos feitos pelo partido com hospedagem e transporte rodoviário e na aplicação do percentual mínimo em programas de incentivo à participação da mulher na política demanda o reexame das provas acostadas aos autos, medida vedada em recurso extraordinário, nos termos da Súmula nº 279/STF. 3. A apreciação da suposta ofensa ao art. 5º, LV, da Constituição depende do prévio exame da legislação infraconstitucional, qual seja, os arts. 2º-A e 2º-B da Res.-TSE nº 23.598/2019. O Supremo Tribunal Federal já rejeitou a repercussão geral da matéria relativa à violação dos princípios do contraditório, da ampla defesa, dos limites da coisa julgada e do devido processo legal, quando necessário o prévio exame da legislação infraconstitucional (Tema nº 660) . 4. Recurso extraordinário inadmitido.



    Adveio agravo, no qual a agremiação sustentou, em síntese, que não incidem os óbices sumulares mencionados na decisão agravada, e, no mais, reiterou as alegações veiculadas no apelo nobre. 



    A Procuradoria-Geral da República opina pelo desprovimento do agravo, mas, em razão da superveniência da EC n. 117, de 5 de abril de 2022, por meio da qual foram anistiadas as falhas relativas ao subfinanciamento da participação feminina na política, sugere o retorno dos autos ao Tribunal Superior Eleitoral, a fim de que sejam reexaminadas as contas à luz da referida emenda constitucional. Eis a ementa do parecer ministerial: 



    Exercício Financeiro de 2015. Partido político. Contas desaprovadas. Agravo em recurso extraordinário. Cabe agravo interno contra o capítulo da decisão da Presidência do Tribunal de origem que não admite recurso extraordinário, aplicando a Sistemática da Repercussão Geral. A insurgência contra os capítulos do acórdão de desaprovação das contas que entende não comprovada a regularidade de despesas, por ausência de comprovação de vínculo com atividades partidárias e com a promoção e difusão de participação da mulher na política, demanda a análise de fatos e provas (Súmula 279/STF) e a interpretação de legislação infraconstitucional. A insuficiência de destinação de recursos do Fundo Partidário em programas de incentivo à participação política das mulheres não deve ser considerada irregularidade antes do término do prazo concedido pelo art. 2º da EC 117/2022. Parecer pelo desprovimento do agravo em recurso extraordinário, com determinação, porém, de retorno dos autos ao Tribunal Superior Eleitoral para que observe, na análise das contas partidárias, o disposto nos arts. 2º e 3º da EC 117/2022.



    Instado a se manifestar sobre o parecer ministerial, o agravante reitera as razões do agravo e, na hipótese de não ser acolhido, pelo envio dos autos ao TSE, aduzindo o que se segue:



    Em relação à destinação de recursos do Fundo Partidário em programas de incentivo à participação política das mulheres, caso não seja provido o recurso interposto, neste ponto e por suas próprias razões, certamente há que se aplicar, no caso dos autos, os artigos 2º e 3º da EC nº 117/2022. 



    Como consequência, na hipótese ora mencionada, com o retorno dos autos ao TSE, afastando-se a irregularidade quanto à esta rubrica, certamente a aprovação das contas, com ressalvas, é medida que se impõe dado o percentual de irregularidade irrisório no comparativo ao montante recebido do Fundo Partidário.



    É o relatório. Decido. 



    Conforme assinalado no parecer ministerial, a superveniência da Emenda Constitucional n. 117, de 5 de abril de 2002, instituiu mecanismos para fortalecer a política afirmativa de aumento da participação feminina na política, ao passo em que vedou a aplicação de sanções em virtude da não-aplicação dos percentuais do fundo partidário destinados a essa finalidade. 



    A matéria não é nova no âmbito desta Corte Suprema, a qual tem acolhido os argumentos alusivos à matéria fara fins de novo exame das contas partidárias pelo TSE, em consonância com novos ditames constitucionais. Confira-se:



    Embargos de declaração. Agravo em recurso extraordinário. Direito eleitoral. Prestação de contas anuais. Partido político. Superveniência da Emenda Constitucional nº 117, de 5 de abril de 2022. Percentuais do fundo partidário destinados aos programas de promoção e difusão da participação política das mulheres. Acolhimento parcial. Efeitos modificativos. Retorno dos autos ao Tribunal Superior Eleitoral. 1. No que tange ao objeto abrangido pelas novas disposições da EC nº 117, de 5 de abril de 2022, consta do acórdão do TSE que “a legenda descumpriu o percentual mínimo de 5% para programas de incentivo à participação feminina na política ao não comprovar gastos de R$ 525.849,97 (art. 44, V, da Lei 9.096/95), aplicando apenas R$ 361.458,18 de R$ 887.301,15”. 2. Em virtude do aludido descumprimento legal, o TSE considerou a irregularidade no percentual das falhas contábeis e desaprovou a prestação de contas, determinando a devolução de valores ao erário, a suspensão do repasse de novas cotas do fundo partidário por um mês e, ainda, a aplicação de 2,5% a mais de recursos para promover a participação feminina na política. 3. Foi erigida ao patamar constitucional, por meio da EC nº 117, de 5 de abril de 2022, a política afirmativa relativa à obrigatoriedade da aplicação de percentuais mínimos do fundo partidário e do fundo eleitoral, respectivamente, no fomento de programas de promoção e difusão da participação política das mulheres e no financiamento das campanhas eleitorais femininas, observada a proporção dessas candidaturas a partir do mínimo estabelecido pela Carta Magna. 4. Por outro lado, na dicção do art. 2º da aludida emenda constitucional, “aos partidos políticos que não tenham utilizado os recursos destinados aos programas de promoção e difusão da participação política das mulheres ou cujos valores destinados a essa finalidade não tenham sido reconhecidos pela Justiça Eleitoral é assegurada a utilização desses valores nas eleições subsequentes, vedada a condenação pela Justiça Eleitoral nos processos de prestação de contas de exercícios financeiros anteriores que ainda não tenham transitado em julgado até a data de promulgação desta Emenda Constitucional”. 5. Como a novel disciplina constitucional apanha todos os processos em curso, os quais não tenham transitado em julgado até a data da promulgação da EC nº 117/22, é mister proceder à restituição dos autos ao TSE, a fim de que julgue o mérito como entender de direito, com base nos novos parâmetros que disciplinam a matéria. Precedente. 6. Acolhimento parcial dos embargos de declaração, com efeitos modificativos, tão somente para se reconhecer a incidência da Emenda Constitucional nº 117, de 5 de abril de 2022, na prestação de contas examinada no presente processo, e, por conseguinte, se determinar o retorno dos autos ao Tribunal Superior Eleitoral para que rejulgue o feito como entender de direito. 



    (ARE 1387206 AgR-ED, de minha relatoria, Primeira Turma, DJe de 28-11-2022); 



    Embargos de declaração. Agravo em recurso extraordinário. Direito Eleitoral. Prestação de contas partidárias. Exercício financeiro de 2015. Superveniência da Emenda Constitucional nº 117, de 5 de abril de 2022. Percentuais do fundo partidário destinados aos programas de promoção e difusão da participação política das mulheres. Acolhimento parcial. Efeitos modificativos. Retorno dos autos ao Tribunal Superior Eleitoral. 1. No que tange ao objeto abrangido pelas novas disposições da EC nº 117, de 5 de abril de 2022, consta do acórdão do TSE que “a inobservância da aplicação mínima de 5% das verbas do Fundo Partidário na criação e manutenção de programas de incentivo da participação feminina na política caracteriza o descumprimento do comando normativo inserido no art. 44, inciso V, da Lei nº 9.096/95 e impõe a sanção prevista no § 5º do mesmo artigo”. 2. Foi erigida ao patamar constitucional a política afirmativa relativa à obrigatoriedade de aplicação de percentuais mínimos do fundo partidário e do fundo eleitoral, respectivamente, no fomento de programas de promoção e difusão da participação política das mulheres e no financiamento das campanhas eleitorais femininas, observada a proporção dessas candidaturas a partir do mínimo estabelecido pela Carta Magna, que veio a reproduzir o que já era previso no art. 10, § 3º, da Lei nº 9.504/97. 3. Por outro lado, na dicção do art. 2º da aludida emenda constitucional, “aos partidos políticos que não tenham utilizado os recursos destinados aos programas de promoção e difusão da participação política das mulheres ou cujos valores destinados a essa finalidade não tenham sido reconhecidos pela Justiça Eleitoral é assegurada a utilização desses valores nas eleições subsequentes, vedada a condenação pela Justiça Eleitoral nos processos de prestação de contas de exercícios financeiros anteriores que ainda não tenham transitado em julgado até a data de promulgação desta Emenda Constitucional”. 4. Como a novel disciplina constitucional apanha todos os processos em curso, os quais não tenham transitado em julgado até a data da promulgação da EC nº 117/22, é mister proceder à restituição dos autos ao TSE, a fim de que julgue o mérito como entender de direito, com base nos novos parâmetros que disciplinam a matéria. 5. Acolhimento parcial dos embargos de declaração, com efeitos modificativos, tão somente para se reconhecer a incidência da Emenda Constitucional nº 117, de 5 de abril de 2022, à prestação de contas examinada no presente processo, e, por conseguinte, se determinar o retorno dos autos ao Tribunal Superior Eleitoral para o rejulgamento do feito como entender de direito. 



    (ARE 1352017 AgR-ED, de minha relatoria, Primeira Turma, DJe de 28-09-2022).



    Como bem examinado nos precedentes, ao mesmo tempo em que a emenda constitucional passou a prever a aplicação de percentuais mínimos no incentivo à participação de mulheres na política, também instituiu anistia no tocante às glosas verificadas nas prestações de contas em curso, ainda não transitadas em julgado. 



    Eis o teor dos arts. 2º e 3º da Emenda Constitucional nº 117/2022: 



    “Art. 2º Aos partidos políticos que não tenham utilizado os recursos destinados aos programas de promoção e difusão da participação política das mulheres ou cujos valores destinados a essa finalidade não tenham sido reconhecidos pela Justiça Eleitoral é assegurada a utilização desses valores nas eleições subsequentes, vedada a condenação pela Justiça Eleitoral nos processos de prestação de contas de exercícios financeiros anteriores que ainda não tenham transitado em julgado até a data de promulgação desta Emenda Constitucional. 



    Art. 3º Não serão aplicadas sanções de qualquer natureza, inclusive de devolução de valores, multa ou suspensão do fundo partidário, aos partidos que não preencheram a cota mínima de recursos ou que não destinaram os valores mínimos em razão de sexo e raça em eleições ocorridas antes da promulgação desta Emenda Constitucional” 



    Inaplicáveis, portanto, sanções de qualquer natureza aos partidos que não preencheram a cota mínima de recursos ou que não destinaram os valores mínimos para a participação de mulheres na política até a data da promulgação da EC n. 117/2022, sendo imperioso que o TSE faça novo exame das contas à luz dos novos dispositivos constitucionais.



    Ante o exposto, dou parcial provimento ao recurso para determinar o retorno dos autos ao Tribunal Superior Eleitoral, a fim de que sejam observadas as disposições da Emenda Constitucional n. 117/2022.



    Brasília, 14 de fevereiro de 2023.



     



Ministro DIAS TOFFOLI



Relator



Documento assinado digitalmente